Tribunal: STF
Processo: HC 202001
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de moeda falsa, petrechos para falsificação de moeda e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Gabriel Nami Filho em favor de Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima, contra decisões monocráticas da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, exaradas nos autos do HC 612.293/SP e do RHC 145.780/SP (eventos 11 e 12).
    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de moeda falsa, petrechos para falsificação de moeda e organização criminosa, em concurso material (arts. 289, caput e § 1º e 291, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13) (evento 9). 
    Extraio dos atos apontados como coatores:
    HC 612.293/SP (evento 11)
    “(...).
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
      (…).
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 
    (…).
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    (…).
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 2/7/2020, por supostamente integrarem organização criminosa voltada à fabricação e distribuição de moeda falsa. Em audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória aos acusados (e-STJ fl. 103).
    Ao examinar a matéria, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região considerou contemporâneos os fatos e parcialmente proveu o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (e-STJ fls. 109-111 - destaquei): 
    (...).
    Consigno que, no que se refere à prisão preventiva, os requisitos por meio dos quais se afere a necessidade de sua decretação são traduzidos pela doutrina no fumus comissi delicti e no periculum libertatis (equivalentes, respectivamente, ao fumus boni juris e ao periculum in mora, requisitos necessários para decretação de medidas cautelares em geral) O primeiro se refere aos ponderáveis elementos concretos que tornam provável o efetivo cometimento do crime. Já o periculum libertatis diz com o risco concreto de que, sem a decretação da medida, se efetive o dano grave (seja ao processo e seu eventual resultado, seja à ordem pública ou à ordem econômica).
    É com base nessas premissas gerais que analiso o recurso em tela.
    No caso concreto, os recorridos Allan Sampaio Ferreira, Alexsander dos Santos Lima e Fabio Junior Alves de Lima foram presos em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão (na data de 2 de julho de 2020 –ID 137932379), expedido nos autos n. 5001080-03.2020.403.6107, em razão da deflagração da operação Matriz 188.
    (...).
    O documento de ID 137932379 – fls. 16/18 - revela a apreensão de diversos maquinários/petrechos utilizados para a falsificação de cédulas, além de uma quantidade exacerbada de notas inautênticas.
    Laudo de perícia criminal federal (ID 137932380 – fls. 01/03) aponta o total de 1388 (um mil trezentos e oitenta e oito) cédulas falsas apreendidas.
    Pois bem, no que se refere aos recorridos Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima, considero que, uma vez que preenchidos os requisitos para decretação da prisão cautelar e sendo ela necessária, deve ser parcialmente provido o recurso ministerial.
    O fumus comissi delicti é cristalino no caso dos autos, porquanto, como descrito anteriormente, os recorridos foram presos em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID 137932379) expedido nos Autos n. 5001080-03.2020.403.6107, em razão da deflagração da operação Matriz 188, que resultou na apreensão de diversos maquinários/petrechos utilizados para a falsificação de cédulas, além de grande quantidade de notas inautênticas.
    O mesmo se dá no que toca ao periculum libertatis. Este decorre do risco palpável de reiteração delitiva por parte dos recorridos Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima se estes forem mantidos em liberdade. Isso é demonstrado pelo fato de, em liberdade e em momento anterior, terem sido flagrados na prática, em tese, de crimes relacionados à operação deflagrada.
    Allan foi flagrado no dia 25/10/2018, na Agência de Correios de Nhandeara/SP, quando postava treze envelopes contendo moedas inautênticas de diversos valores, endereçadas a destinatários de locais variados, totalizando o importe aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tais fatos originaram a Ação Penal n. 0001852-25.2018.403.6106.
    (...).
    A seu turno, Alexsander dos Santos Lima foi preso em flagrante em 21/10/2019, quando tentava remeter grande quantidade de cédulas falsas pela empresa de logística Jadlog (IPL 0115/2019/ARU/SP - ID 137932710 – fl. 09). O boletim devida pregressa de Alexsander dos Santos Lima aponta igualmente a prisão pela prática do delito de moeda falsa em 2019 (ID 137932379 – fls. 30/32).
    (...).
    Tais fatos deram origem à Ação Penal n. 5002831-59.2019.4.03.6107.
    Como não bastasse, o órgão acusatório trouxe ao feito a informação de que Alexsander foi identificado por representante da transportadora Jadlog como responsável por postagens anteriores e semelhantes à que foi flagrado executando.
    Os elementos probatórios corroboraram o alegado pelo no sentido de Parquet que, mesmo após as primeiras prisões em flagrante dos recorridos Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima, suas práticas criminosas não cessaram, o que ficou demonstrado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e da deflagração da Operação Matriz 188 e que desvela que as medidas diversas da prisão a eles impostas anteriormente não se mostraram eficazes pra evitar a reiteração delitiva.
    Nota-se, por todo o exposto, haver elementos firmes no sentido de que tais investigados (Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima) dedicam-se reiteradamente à prática de delitos, de maneira que mantê-los em liberdade tem alta probabilidade de gerar risco concreto, grave e efetivo à coletividade e aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.
    Registro que, a meu ver, não se adequa ao caso concreto o fundamento de que o descumprimento das obrigações impostas a Allan e Alexsander por ocasião da soltura deles em outro feito deverá ser avaliado pelo magistrado que oficia no respectivo processo, e não nestes autos. Isso porque a prisão preventiva não necessariamente tem como fundamento o processo em si, ou seu resultado útil. Se fossem esses os fatores postos em risco devido à liberdade dos recorridos, deveria haver comprovação a respeito de qual o perigo concreto, para a instrução probatória ou a aplicação da lei penal ,decorrente da manutenção da liberdade dos investigados. Todavia, se o fundamento para o requerimento de prisão preventiva é o risco à ordem pública, este não se mede ‘com relação’ a um processo específico, mas sim tendo em vista que os investigados apresentam risco concreto à coletividade, o que exige o decreto da prisão cautelar enquanto remanescer tal risco.
    Assim, plenamente configurados ambos os requisitos genéricos para decretação da prisão preventiva quanto aos recorridos Allan Sampaio Ferreira e Alexsander dos Santos Lima. Tanto há alta probabilidade de ocorrência da prática delitiva apurada nos autos, quanto há risco concreto e grave de que pratiquem delitos se permanecerem soltos, o que caracteriza a necessidade efetiva de prisão cautelar, a qual se apresenta como medida apta à proteção efetiva da ordem pública, de maneira que não há falta de adequação em sua decretação.
    (...). 
    No caso, o Tribunal de origem decretou de forma acertada a prisão, levando em consideração a periculosidade social dos pacientes porquanto são acusados de integrarem organização criminosa voltada à fabricação e distribuição de moeda falsa; ponderou também o risco que podem oferecer à ordem econômica, destacando a apreensão de diversos maquinários utilizados para a falsificação de cédulas, uma imensa quantidade de notas falsas (1388 cédulas).
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
    Acrescentou o risco de reiteração delitiva, pois ambos já foram presos anteriormente e respondem a ações penais por moeda falsa, datadas de 2018 e 2019, onde os réus, valendo-se do mesmo modus operandi, em diversas oportunidades, são apontados como os responsáveis pela remessa de diversas notas falsas pelos correios.
    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).
    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
    Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    Dessa forma, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que ‘(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva’. (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013).
    Confira-se os seguintes precedentes, grifei: 
    (…).
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/02/2015).
    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego o presente habeas corpus.” 
    RHC 145.780/SP (evento 12) :
    “(...).
    De início, cabe esclarecer que a idoneidade dos fundamentos para a prisão preventiva e para a negativa de aplicação de medidas cautelares diversas já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 611.293/SP, e não foram apresentados novos elementos ou alteração da situação fática a ensejar o revolvimento da matéria já decidida.
    Outrossim, no que concerne ao aventado excesso de prazo, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
    Dessa forma, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Nesse sentido: 
    (…).
    No caso, o Tribunal a quo afastou a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a ação penal tramita com regularidade, sopesadas as peculiaridades da causa, em especial, a gravidade dos crimes em apuração e a complexidade da causa, considerada a presença de múltiplos réus. Na oportunidade destacou o seguinte (e-STJ fls. 130/131):
    No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pelaanálise dos atos processuais dos autos nº 5002746-73.2019.403.6107 depreende-se quenão houve desídia do Juízo da condução do processo, tampouco morosidade decorrente exclusivamente de providências solicitadas pela acusação.
    In casu, a complexidade do feito, mormente em função da pluralidade de réuse de pedidos incidentais a serem analisados pelo Juízo, não permitem a caracterização deexcesso de prazo. Como bem ressaltou o magistrado, a ação penal adveio de investigação complexa e longa que resultou na associação de quatro processos e denúncia de seisinvestigados. Os mandados de prisão preventiva expedidos em detrimento dos pacientes,e advindos da decisão colegiada proferida no âmbito do Recurso em Sentido Estrito nº5001420-44.2020.403.6107, foram cumpridos em 05/09/2020. A inicial acusatória foi oferecida e recebida em 12/10/2020, sendo logo em seguida tomadas as providências necessárias para a citação e notificação dos acusados, mediante expedição de cartas precatórias e mandados.
    Conforme consta das informações prestadas pela autoridade impetrada (Ofício de Id 153059969), em 08/02/2021 foi proferida decisão afastando as hipóteses que autorizam a absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, e abriu-se vista ao Ministério Público Federal para manifestar-se quanto ao pedido de instauração de incidente de sanidade mental quanto ao corréu Jefferson de Souza Perez Alexandre.
    Neste momento, o feito encontra-se aguardando o cumprimento das diligências e dos prazos legais.
    Importante ressaltar que os prazos procedimentais previstos na lei não são peremptórios e sua dilação, dentro dos limites razoáveis, é justificada diante das circunstâncias do caso concreto.
    Desse modo, observa-se que o magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado.
    A respeito: 
    (…).
    Constata-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.
    Assim, levando em conta os dados do processo, a gravidade dos fatos imputados, a multiplicidade de réus e incidentes processuais e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta excesso de prazo da prisão preventiva, custodiados os pacientes há mais de 09 meses. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados aos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das prisões preventivas e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. Os atos impugnados são meras decisões monocráticas e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora